Tribunal: TJSP
Processo: 0027558-38.1996.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO - trabalho do causídico devidamente REMUNERADO, não comportando majoração - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E de PROPORCIONALIDADE, VEDADO O enriquecimento sem causa - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000179909
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no
0027558-38.1996.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes SONIA MARIA
PEREIRA VIEIRA e JOSE AUGUSTO RODRIGUES VIEIRA, é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 11 de março de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027558-38.1996.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 2/4
VOTO No 44537 (Processo Digital)
Apelação no 0027558-38.1996.8.26.0114
Comarca: Campinas (3a Vara Cível)
Apelante: SONIA MARIA PEREIRA VIEIRA E JOSE AUGUSTO
RODRIGUES VIEIRA
Apelado: BANCO BRADESCO S/A
Interessado: WILSON ANTONIO PEREIRA E OUTROS
Juiz sentenciante: Ricardo Hoffmann
APELAÇÃO
-
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - RECURSO - TRABALHO DO CAUSÍDICO
DEVIDAMENTE
REMUNERADO,
NÃO
COMPORTANDO
MAJORAÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DE
PROPORCIONALIDADE, VEDADO O ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. decisão prolatada
de fls. 206/209, integrada pelos declaratórios rechaçados de fls. 236, que
fixou honorários advocatícios de R$ 20 mil, recorrem objetivando
arbitramento entre 10% e 20% sobre o valor da causa, alegam
possibilidade de cumulação de verba honorária, aguardam provimento
(fls. 239/259).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 260/264).
Contrarrazões (fls. 277/278).
Houve remessa (fls. 291).
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027558-38.1996.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 3/4
O recurso não comporta provimento.
Denota-se que o causídico já fez jus a 10% sobre o
valor dado aos embargos à execução, processo no 0074061-68.2006.8.
26.0114 (fls. 198/199), tendo levantado R$ 166.930,31 (fls. 260).
E ainda que se tenha prosseguido na execução em
face dos correqueridos Sônia e José Augusto, quando deveriam ter sido
excluídos do polo passivo, não se cogita de nova fixação de verba
honorária em seu dobro, sequer no mesmo patamar, sendo o montante
de R$ 20 mil suficiente para remunerar o trabalho adicional, em
consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
vedado o enriquecimento sem causa.
A propósito:
TRIBUTÁRIO

APELAÇÃO

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE MUNICÍPIO DE OSASCO Sentença que
julgou procedente a exceção de pré-executividade apresentada
pela executada Apelo do exequente apenas para redução dos
honorários sucumbenciais. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PLEITO DE REDUÇÃO POSSIBILIDADE Verba honorária
fixada em 10% do valor atualizado da causa (R$ 478.251,71),
nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015
Honorários
que,
atualizados,
correspondem
a
aproximadamente R$ 41.780,14 Valor incompatível com os
critérios do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil de
2015 Embora o valor da causa seja expressivo e o advogado
tenha sido zeloso, a comarca em que litigou é um local
adequado e somente foi praticado um ato processual

Honorários que devem ser fixados por apreciação equitativa do
juiz (art. 85, §8o do CPC) Precedentes deste E. Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027558-38.1996.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 4/4
Justiça
Redução para R$ 22.000,00
Atendimento aos
parâmetros legais e às especificidades do caso concreto.
Sentença reformada em parte Recurso parcialmente provido.
(Remessa Necessária Cível 1501360-83.2016.8.26.0405, Rel.
Des. Eurípedes Faim, julgado em 20/08/2019)
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito
bancário. Exceção de pré-executividade acolhida para extinguir
a
execução.
Condenação
às
verbas
sucumbenciais.
Necessidade. A procedência do incidente de Exceção de Pré-
executividade acarreta a condenação na verba honorária.
Precedentes. Necessidade de arbitramento segundo critério da
apreciação equitativa, nos mesmos moldes das hipóteses do
art. 85, § 8o, do CPC, pois nada justifica que o advogado
obtenha uma vantagem desproporcional ao tanto do labor
profissional despendido no patrocínio. Recurso parcialmente
provido.
(Apelação Cível 1001118-92.2018.8.26.0218, Rel. Des. Gilberto
dos Santos, julgado em 01/08/2019)
Dessarte, de rigor a mantença da r. decisão tal qual
lançada.
Por fim, advirto às partes quanto à possibilidade
de aplicação de sanção por litigância de má-fé no caso de
interposição de recursos infundados, art. 80, inciso VII, do CPC.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator